Tribunal: STF
Processo: RE 90939
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-06-19
Data de publicação: 1979-06-19

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA LETRA "D" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL -
NÃO HAVENDO DIVERGENCIA ENTRE OS ACORDAOS RECORRIDO E PARADIGMAS,
NÃO SE CONHECE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NA LETRA D
DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL.